Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Nada prover quanto à petição avulsa de reconsideração lançada no ID 405181186, sobretudo quando evidenciado nos autos o cadastramento regular do patrono da parte apelada e sua participação ativa desde à contestação (ID 39284122 e ID 39284137). Aguarde-se o decurso do prazo para o eventual manejo do recurso cabível contra a decisão de ID 40818569. Preclusa as vias impugnativas, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora